Tribunal: TJBA
Processo: 8104879-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104879-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca da Capital que, em sede de ação indenizatória por danos morais proposta contra Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela alegada interrupção do fornecimento de água em residência da consumidora, diante da ausência de provas diretas e específicas da falha no serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 22 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços essenciais o dever de garantir sua continuidade, adequação e segurança.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo exigida apenas a presença do dano, da conduta e do nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar.

5. A mera divulgação genérica de falhas no abastecimento de água em determinados bairros por veículos de imprensa não é suficiente para comprovar, de forma individualizada, a efetiva interrupção do serviço no imóvel da autora, tampouco a sua duração e consequências específicas.

6. A autora não apresentou protocolos de atendimento, registros de reclamações ou outros documentos que demonstrassem minimamente a ocorrência do alegado dano ou a omissão da concessionária em prestar atendimento.

7. A análise das faturas de consumo anexadas não revelou variação significativa nos valores que pudesse indicar a interrupção do fornecimento no período indicado.

8. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reforça a necessidade de comprovação específica da falha do serviço no imóvel do consumidor para o reconhecimento da responsabilidade da concessionária (TJ-BA, Apelações Cíveis nº 8073902-31.2020.8.05.0001 e nº 8035609-55.2021.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviço essencial exige a comprovação mínima e individualizada da falha na prestação do serviço.

2. Matérias jornalísticas genéricas não são suficientes para demonstrar falha específica no fornecimento de água no imóvel do consumidor.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §11º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8073902-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8035609-55.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104879-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA SANTOS DOS REIS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25